Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA X JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. CONDIÇÃO INSUFICIENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. A Lei no 13.431/2017 estabelece garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e prevê que os crimes praticados contra essas vítimas devem ser processados perante juizados ou varas especializadas, independentemente de gênero.
2. O fato de a vítima do crime ser criança ou adolescente, por si só, não é o suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sobretudo quando se trata de crime patrimonial, como no caso dos autos.
3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (Quarta Vara Criminal de Ceilândia).